Tribunal: CARF
Processo: 18470.723722/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.723722/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.053 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ANDREZA CRISTINA NUNES FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO.
Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na
Declaração de Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está
sujeita à comprovação ou justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros
elementos necessários à comprovação do pagamento e/ou da prestação dos
serviços a juízo da autoridade fiscal.
Cabe deduzir o valor de despesas médicas da base de cálculo do IRPF referente
ao titular e à pessoa relacionada como dependente na Declaração de Ajuste
Anual quando comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscita e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário para deduzir o
valor comprovado de despesas médicas da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-
calendário de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.723722/2011-26
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723722/2011-26

Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 05-10, com a exigência do crédito tributário no valor de R$5.457,23 a título Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (IRPF) suplementar, juros de mora e multa de ofício proporcional
referente ao ano-calendário de 2008:
Dedução Indevida de Dependente [...]
Em decorrência do não atendimento da [...] Intimação foi glosado o valor de
R$3.311,76 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de
comprovação [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “c” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 1o, 2o e 15 da
Lei no 10.451/2002, arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 e art.
38 da Instrução Normativa SRF no 15/2001. [...]
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em decorrência do não atendimento da [...] Intimação foi glosado o valor de
R$11.083,88 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 73, 80 e 841,
inciso II do Decreto no 3.000/99 – RIR/99 e arts. 43 a 48 da Instrução Normativa no
15/2001. [...]
Dedução Indevida de Despesas com Instrução [...]
Em decorrência do não atendimento da [...] Intimação foi glosado o valor de
R$3.979,00 deduzido indevidamente a título de Despesas com Instrução, por falta de
comprovação [...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “b” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. , arts. 1o, 2o e
15 da Lei no 10.451/2002, arts. 73, 80 e 841, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-38.962, de 08.07.2015, e-fls. 65-67:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentos hábeis e idôneos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado. [...]
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723722/2011-26

Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para manter a
exigência do imposto de R$ 408,37, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de
mora.
Recurso Voluntário
Notificado em 09.10.2015 (sexta-feira), e-fl. 74, o Recorrente apresenta
documentos comprobatórios recebidos como recurso voluntário em 11.11.2015, e-fls. 69-70
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - O Direito
II.1 - PRELIMINAR
Informo que Receita Federal do Brasil recomenda a guarda por 5 (cinco) anos
dos documentos para comprovação de despesas médicas e, no presente momento, já
são decorridos 6 (seis) anos, pois as despesas médicas relacionadas à UHSaude foram
pagas no ano-base 2008 e lançadas no IRPF exercício 2009.
Esclareço que ainda que no ano de 2009 a UHSaude não emitiu ou enviou para
mim o documento com as informações suficientes para lançamento no IRPF exercício
2009. Diante disso, solicitei pessoalmente, àquela época, o referido documento, sendo
que não obtive sucesso, pois a UHSaude não cumpriu com a obrigatoriedade de
disponibilizar-me o referido documento, seja por meio digital ou físico. Após esses
fatos e considerando o meu direito de declarar despesas médicas efetuadas, restou-me
a alternativa de fazer o lançamento dessas despesas com base nos valores claramente
informados nos meus comprovantes de rendimentos mensais da fonte pagadora, pois
sabidamente esses comprovantes de rendimentos têm validade fiscal.
No entanto, ao tomar ciência do Acórdão supracitado efetuei esforços no
sentido de buscar novamente o documento informado pela autoridade revisora.
Compareci a dois endereços físicos da UHSaude, sem receber qualquer atendimento
por parte da mesma, sendo que nesses locais fui informada da falência da referida
operadora com liquidação extrajudicial em todas as suas unidades físicas de
atendimento. Não satisfeita, entrei em contato com a Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANSS), órgão superior de fiscalização e controle das operadoras de
planos de saúde, recebendo a informação de que realmente houve a liquidação
extrajudicial da UHSaude e que a ANSS não tem dados da UHSaude para emitir o
documento que identifique os beneficiários cio plano.
II. 2 - MÉRITO
- Considerando o fato de que, apesar da solicitação pessoal no ano cie 2009, a
UHSaude não cumpriu com a obrigatoriedade de emitir e disponibilizar-me por meio
físico ou digital, o documento apontado pela autoridade revisora;
- Considerando o fato de que atualmente a UHSaude está em falência com
liquidação extrajudicial, conforme documentação em anexo a este recurso, e não sendo
possível qualquer atendimento físico nessa operadora de planos de saúde;
- Considerando o informado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANSS), conforme acima descrito na preliminar;
- Considerando não ser minha a culpa pela não apresentação do referido
documento
informado pela autoridade revisora, em razão da completa impossibilidade de
aquisição do mesmo, devendo essa culpabilidade ser da UHSaude;
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723722/2011-26

- Considerando que tenho direito legal cie declarar despesas médicas nas
declarações de IRPF;
- Considerando que as despesas médicas foram lançadas através das
informações claras dos meus comprovantes de rendimentos mensais do ano de 2008,
anexados na impugnação parcial analisada pela autoridade revisora, os quais são
documentos hábeis, idôneos, que têm validade fiscal e que comprovam
verdadeiramente a realização dos pagamentos, não restando quaisquer dúvidas sobre
os mesmos ou sobre sua comprovação;
- Considerando que em razão dos documentos apresentados na impugnação
pateia/analisada pela autoridade revisora, não restam dúvidas de que os beneficiários
do plano descontado em meus comprovantes de rendimentos mensais foram eu e
minha mãe, declarada como minha dependente no IRPF exercício 2009.
- Considerando que a necessidade de apresentação do documento informado
pela autoridade revisora ocorre no momento, decorridos 6 (seis) anos, os quais estão
além do prazo de guarda de 5 (cinco) anos recomendado pela Receita Federal do
Brasil.
- Considerando todo o descrito, informado e comprovado, solicito votação pela
procedência total cia impugnação parcial analisada pela autoridade revisora cio
Acórdão.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência do IRPF suplementar no valor de
R$408,37 (R$5.457,23 – R$5.048,86) do ano-calendário de 2008 objeto da lide no presente
processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Prescrição
O Recorrente diz que o direito da Fazenda Pública está alcançado pela prescrição.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723722/2011-26

A prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito material torna-se
inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar o
cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data em que a
Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto da fase
litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo prescricional
(art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código Tributário Nacional
e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ).
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a
legislação processual a ser aplicada no presente caso.
Assim, fica afastada a alegação de prescrição.
Notificação de Lançamento
O Recorrente discorda do procedimento de oficio.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto-Lei no 5.844, de 23 de setembro de 1943, prescreve:
Art. 11 Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas nêste capítulo,
necessárias à percepção dos rendimentos.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723722/2011-26

§ 1° As deduções permitidas senão as que corresponderem a despesas efetivamente
pagas.
§ 2° As despesas deduzidas numa cédula não o serão noutras.
§ 3° Tôdas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, assim estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o). [...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723722/2011-26

A Solução de Consulta Cosit no 140, de 05 de junho de 2015, orienta:
[...] a lei não impõe restrições quanto a quais especialidades médicas ou tratamentos
médicos têm as respectivas despesas passíveis de serem deduzidas para fins de apuração
do IRPF, autorizando a dedução de pagamentos efetuados aos profissionais de saúde
que menciona e a hospitais, bem como de despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, desde que
devidamente comprovados. Coerentemente, também os textos do art. 80 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), do art.
43 da Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001 [...].
Não por outra razão o item 349 da publicação “Imposto de Renda da Pessoa Física -
Perguntas e Respostas - 2015” (disponível em www.receita.fazenda.gov.br), esclarece
que “são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas médicas comprovadas
independentemente da especialidade, inclusive as relativas à realização de cirurgia
plástica, reparadora ou não, com a finalidade de prevenir, manter ou recuperar a saúde,
física ou mental, do paciente”. Vale transcrevê-lo parcialmente (sublinhou-se):
DESPESAS MÉDICAS DEDUTÍVEIS
349 — Quais são as despesas médicas dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual? As
despesas médicas ou de hospitalização dedutíveis restringem-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte para o seu próprio tratamento ou o de seus dependentes
relacionados na Declaração de Ajuste Anual, incluindo-se os alimentandos, em razão de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou por escritura pública.
Consideram-se despesas médicas ou de hospitalização os pagamentos efetuados a
médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais, e as despesas provenientes de exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias. (...)
A dedução dessas despesas é condicionada a que os pagamentos sejam especificados,
informados na Relação de Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste
Anual, e comprovados, quando requisitados, com documentos originais que indiquem o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu. Admite-se que, na
falta de documentação, a comprovação possa ser feita com a indicação do cheque
nominativo com que foi efetuado o pagamento. Conforme previsto no art. 73 do
RIR/1999, a juízo da autoridade fiscal, todas as deduções estarão sujeitas à
comprovação ou justificação, e, portanto, poderão ser exigidos outros elementos
necessários à comprovação da despesa médica.
Tendo em vista que despesas com plano de saúde é espécie do gênero despesas
médicas, consta no Acórdão no 9202-005.461, de 24 de maio de 2017, cujos fundamentos de fato
e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999):
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos
ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723722/2011-26

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II: (...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF relativamente ao
próprio tratamento do sujeito passivo e ao de seus dependentes indicados na Declaração de
Ajuste Anual é estabelecida na legislação de regência e está sujeita à comprovação ou
justificação, e, portanto, podem ser exigidos outros elementos necessários à comprovação do
pagamento e/ou da prestação dos serviços a juízo da autoridade fiscal.
A premissa é de que “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção” (art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Para fins de
análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Está registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/SDR/BA no 15-38.962, de
08.07.2015, e-fls. 65-67:
Para comprovar as despesas pagas ao plano UHSAUDE (R$ 1.574,88) a
impugnante apresentara os seus contracheques, onde estão informadas as parcelas
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.053 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723722/2011-26

mensais descontadas a este título. Estes documentos não foram julgados suficientes
pela autoridade revisora porque não permitiam identificar os beneficiários do plano. A
interessada apresenta agora cópia de contrato para comprovar que o plano UHSAUDE
é conveniado com a sua fonte pagadora, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Não
traz, porém, documento que identifique os beneficiários do plano descontado em seu
contracheque, requisito indispensável para a dedução da despesa, uma vez que
somente são dedutíveis as despesas para tratamento médico do próprio contribuinte ou
dos dependentes declarados.
O recibo de fls. 47 comprova as despesas pagas à dentista Rogéria de Fátima
[...] (R$ 960,00), cabendo alterar o lançamento, como a seguir:
Para fins de comprovação das despesas médicas do Recorrente e de sua
dependente na Declaração de Ajuste Anual no valor total de R$1.574,88, são apresentadas as
cópias dos Comprovantes de Rendimentos da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro dos meses
de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2008 com a discriminação – UH Saúde Consignação
– referente aos efetivos descontos das mensalidades do plano de saúde, que são suficiente a
evidenciar a alegação recursal. Cabe razão ao Recorrente deduzir o valor comprovado de
despesas médicas da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2008.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscita e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para deduzir o valor comprovado de despesas
médicas da base de cálculo do IRPF suplementar do ano-calendário de 2008.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 88
DF CARF MF
Original